Tribunal: TJDFT
Processo: 0748512-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. ÔNUS DO AGRAVANTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O artigo 373 do CPC dispõe que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (incisos I e II, respectivamente).
2. Não basta a mera afirmação do agravante de que a requerida dispõe de melhores condições para a produção da prova pretendida, é preciso demonstrar a necessidade da inversão probatória, de modo a evitar “situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil”, nos moldes da ressalva prevista no §2o do mesmo artigo.
3. In casu, a inversão do ônus probatório somente se justificaria se verificada excessiva dificuldade ou até mesmo impossibilidade de o autor comprovar o alegado. No entanto, tal circunstância não se evidencia na espécie, uma vez que prescinde o acesso do agravante ao imóvel para comprovar que a agravada tenha agido com dolo ou culpa, de modo a ensejar sua responsabilidade pela ocorrência do alegado dano.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.